Tribunal: TJDFT
Processo: 0714448-17.2018.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE. PRINCÍPIO. PRESERVAÇÃO. ATOS PROCESSUAIS. NOVA CITAÇÃO. MARCHA PROCESSUAL. RETORNO. PROCESSO. INSTRUMENTALIDADE.

1. O princípio da preservação dos atos processuais determina que as nulidades incidentes durante a marcha processual não são capazes de contaminar indiscriminadamente os demais atos realizados no processo.

2. A interpretação restritiva das nulidades processuais leciona que, após a constatação do vício, a declaração de nulidade restringe-se ao ato que deve ser corrigido e aos demais que diretamente decorram do ato defeituoso. Arts. 281 e 283 do Código de Processo Civil.

3. A marcha processual deve ser conservada de forma a conferir primazia à solução de mérito da demanda. Art. 4o do Código de Processo Civil.

4. A nulidade da citação realizada na fase de conhecimento do processo ocasiona o retorno da marcha processual ao momento do ato declarado nulo.

5. A instrumentalidade do processo proporciona às partes que a solução de mérito tenha efetividade o quanto maior for possível.

6. Apelação provida.